Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por sindicato em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige prova robusta da hipossuficiência financeira, conforme estabelece o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O déficit patrimonial e as constrições judiciais apontadas pelo sindicato, por si só, não configuram hipossuficiência financeira quando demonstrada capacidade econômica através de expressiva movimentação financeira e histórico anterior de regular recolhimento de custas no mesmo processo.
5. O recolhimento das custas iniciais na origem evidencia conduta incompatível com a alegada hipossuficiência, considerando ainda a natureza da entidade, a qual representa categoria profissional e recebe contribuições mensais de seus filiados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido, concedendo-se ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.
Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, inclusive sindicato, deve comprovar de maneira inequívoca a impossibilidade de arcar com custas processuais para obtenção da gratuidade de justiça. 2. A existência de déficit patrimonial, sem demonstração concreta de comprometimento da atividade institucional pelo pagamento das custas, não autoriza a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o e §7o; art. 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; TJDFT, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 21/02/2025; TJDFT, 0708835-41.2022.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/01/2025.